Tribunal: STF
Processo: HC 251593
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.1.2025, por Grazielle Adelle Caldeira Villani, advogada, em benefício de Carlos Henrique da Silva Felício, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 930.845/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 27.4.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, (...), vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos autos de Inquérito Policial nº 1500441-02.2022.8.26.0594, oferecer denúncia contra CARLOS HENRIQUE DA SILVA FELICIO, (...), e NILSSON RODRIGUES DA ROCHA, (...), diante dos fatos que passa a narrar. 



    1 - Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em meados dos meses de março e abril de 2022, na Rua Olimpio Garavelli, n. 554, na Cidade de Borebi, Comarca de Lençóis Paulista, os denunciados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas). 



    2 - Consta, também, que, no dia 12 de abril de 2022, na Rua Olimpio Garavelli, n. 554, frente e fundos, na Cidade de Borebi, Comarca de Lençóis Paulista, os denunciados, em unidade de propósitos e concurso de pessoas, tinham em depósito para posterior de tráfico, 2 porções de maconha com peso líquido de 20,33g (vinte gramas e trezentos e trinta miligramas), 1 porção bruta de cocaína, pesando 2,9g (dois gramas e novecentos miligramas), 1 porção bruta de crack, com peso líquido de 4,lg (quatro gramas e cem miligramas), e 2 plantas arburtivas de maconha, com peso líquido de 50,57g (cinquenta gramas e quinhentos e setenta miligramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação provisória de fls. 33/41.



    Ao que se apurou, os denunciados uniram propósitos para realizar o tráfico de drogas na residência do denunciado Carlos Henrique de forma estável e permanecente. 



    Neste contexto, ambos adquiriam porções brutas de drogas, fracionavam em porções individualizadas, embalavam em plásticos de doses únicas e comercializavam tais porções para usuários indeterminados que viessem buscar os entorpecentes em frente à residência de Carlos Henrique. 



    A fim de ilidir a ação policial e potencializar a atividade criminosa, Carlos Henrique e Nilsson quebraram as luzes dos postes de iluminação pública, tornando o ponto de tráfico escuro no período noturno. 



    Com idêntica finalidade, os denunciados tinham por padrão dividir a droga entra as casas da frente e dos fundos do mesmo terreno, não se importando que a mãe de Carlos Henrique, residente na casa dos fundos, poderia ser incriminada. 



    Assim agindo, os denunciados realizaram o tráfico de drogas na Cidade de Borebi com habitualidade, notadamente aproveitando-se da escuridão da rua da residência de Carlos Henrique, até que a ação delitiva estável chegou ao conhecimento da Polícia Civil. 



    Iniciados os trabalhos investigativos, foi confirmada a notícia de quebra da iluminação pública, bem como foi apurado que usuários de drogas chamavam os denunciados na casa da frente e eles buscavam alguma coisa na residência dos fundos do terreno. 



    Mediante autorização judicial expedida pela E. 3ª Vara de Lençóis Paulista nos autos nº 1500550-65.2022.8.26.0319, os investigadores da Polícia Civil de Borebi ingressaram em ambas residências e encontraram significativa quantidade de drogas, dinheiro ilícito e embalagens plásticas típicas de fracionamento de entorpecente.



    Com efeito, foi identificado que Carlos Henrique e Nilsson tinham em depósito na residência da frente dois pés de maconha. 



    Na casa dos fundos, os denunciados guardavam para posterior tráfico 2 porções de maconha, 1 porção bruta de cocaína e 1 porção bruta de crack. 



    As diligências policiais também foram exitosas para desvendar que ambos denunciados guardavam a quantia em dinheiro de R$ 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais), proveito de operações pretéritas do comércio de entorpecentes, e invólucros plásticos vazios para fracionar e armazenar drogas em porções de pronto consumo. 



    Em solo policial, ambos confessaram a propriedade da droga apreendida (fls. 19 e 20). 



    O propósito da associação para o tráfico restou evidente na medida em que os acusados passaram a juntos residir no ponto de comércio de drogas, agindo em união por período de tempo razoável, conforme muito bem apurado nas investigações policiais. 



    O tráfico de drogas está caracterizado em razão da quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga apreendida, pela inexistência de instrumentos para o consumo do entorpecente, pelas atividades investigativas no sentido de que havia forte movimentação de usuários de drogas, bem como pelos antecedentes dos denunciados” (fls. 6-9, e-doc. 3).



    3. Em 26.7.2022, sobreveio sentença do juízo da Terceira Vara da comarca de Lençóis Paulista (Ação Penal n. 1500441-02.2022.8.26.0594), que julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou as condutas imputadas ao paciente e ao corréu para o delito previsto no 
art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para uso próprio). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de dois meses e, na sequência, declarou extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da reprimenda.



    4. Em 2.12.2022, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial, para condenar o paciente e o corréu pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico 
de entorpecente (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), redimensionando a pena imposta ao paciente para nove anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quatrocentos e cinquenta e sete dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos de provas dos autos, no sentido de que os réus estavam praticando o tráfico de drogas, e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminá-los falsamente, impõe-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06. Recurso Ministerial provido” (fl. 51, e-doc. 4).



    A defesa do paciente opôs embargos de declaração, rejeitados pela Oitava Câmara Criminal, em 24.2.2023 (fls. 140-145, e-doc. 4). 



    5. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 24.3.2023 (fl. 151, e-doc. 4).



    6. Em 6.6.2024, o Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual indeferiu a Revisão Criminal n. 2322469-30.2023.8.26.0000, interposta pela defesa do paciente: 



    “Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2º Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena – Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido 



    A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 
III descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena. 



    Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de ‘segunda apelação’ ou ‘terceira instância’, na qual se procederia ao reexame do acervo probatório” (fl. 11, e-doc. 5).



    7. O acórdão do Tribunal paulista, pelo qual indeferida a ação revisional, foi objeto do Habeas Corpus n. 930.845/SP, indeferido, liminarmente, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 23.7.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 21.10.2024, nos termos desta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Henrique da Silva Felicio, condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06), após indeferimento de revisão criminal. A defesa sustenta a inexistência de provas para a condenação e pleiteia a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), bem como a absolvição pelo crime de associação para o tráfico. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) determinar se o habeas corpus é via adequada para reavaliar as provas e desconstituir o julgado, com a desclassificação da conduta de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal; (ii) verificar a possibilidade de absolvição pelo crime de associação para o tráfico, por alegada insuficiência de provas quanto à estabilidade e permanência da associação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame aprofundado dos fatos e das provas, uma vez que essa ação é destinada a corrigir ilegalidades evidentes e não admite dilação probatória. 



    A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal e a absolvição pela associação ao tráfico demandam a reanálise do conjunto fático-probatório, o que ultrapassa os limites do habeas corpus. 



    A jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos que requerem ampla revisão de provas, o habeas corpus é inadequado, devendo-se buscar outros meios processuais, como a apelação ou revisão criminal. 



    IV. DISPOSITIVO 



    Agravo regimental desprovido” (fls. 53-54, e-doc. 5).



    8. Contra esse último acórdão, impetra-se o presente habeas corpus. A impetrante sustenta a “TOTAL AUSÊNCIA DE PROVAS quanto à intenção de comercializar as substâncias entorpecentes apreendidas na residência do Paciente, bem como, quanto a estabilidade e permanência para a condenação pelo crime de associação para fins de traficância” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega que “o local da apreensão, a quantidade de droga e a confissão demonstram que a guarda das substâncias entorpecentes era voltada ao consumo próprio” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “diversos argumentos utilizados para a caracterização do tráfico não foram apontados nestes autos, mas, mesmo assim, houve a condenação pelo previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Nestes termos, vejamos: 
a) não foram encontradas embalagens vazias, destinadas ao acondicionamento de substâncias entorpecentes; b) não foram encontradas balanças, destinadas à separação das porções de drogas; c) não foram encontradas anotações, usualmente utilizadas para organizar o comércio e a distribuição de drogas. d) o dinheiro encontrado estava na bolsa pertencente a mãe do Paciente, que nunca foi suspeita de prática de qualquer ato criminoso, sendo certo que os valores a ela pertenciam e não podem ser imputados a comercialização de drogas” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Acentua que, “em sede policial, os policiais, em nenhum momento, informaram que o Paciente foi observado ou surpreendido em ato de traficância. O contato dos policiais com o Paciente, ocorreu apenas quando da execução do mandado de busca e apreensão, que foi expedido com base em informações anônimas e em suposta investigação prévia. Durante a execução do mandado, não foi observada qualquer ação que caracterizasse o tráfico de drogas. Se houve, a suposta investigação prévia não foi juntada aos autos, do que se evidencia que não houve a exposição das supostas informações ao contraditório, motivo pelo qual se tornou impossível o exercício da ampla defesa” (fl. 11, e-doc. 1).



    Defende a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, “ao compreender que não haviam provas suficientes para embasar o pleito condenatório, assustando que tamanha fragilidade probatória tenha sustentado um acordão condenatório, quando, na verdade, não deveria ancorar nem o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público” (fl. 17, e-doc. 1).



    Reitera a “inexistência de prova quanto à prática do crime de tráfico de drogas, prejudicando a discussão sobre a tipificação do crime previsto no artigo 35, caput da L. 11.343/06. A uma, pois não houve tráfico de drogas, em relação às condutas. A duas, em razão da inexistência de indícios sobre outros atos de traficância, imputados ao Paciente e ao corréu. A três, em razão da inexistência de provas sobre a estabilidade e a permanência, entre o Paciente e corréu, para a prática da narcotraficância” (fl. 19, e-doc. 1).



    Afirma a “total ausência de qualquer conjunto probatório que indicasse o animus associativo, permeado pela estabilidade e permanência entre o Paciente e o corréu, demonstrando que a pena fixada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não possui respaldo em provas produzidas ao longo do feito” (fl.21, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal.



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se, LIMINARMENTE, O CONHECIMENTO E A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA:



    I) Reconhecer a nulidade do acórdão condenatórios, em razão da INEXISTÊNCIA de provas, do intuito de guardar drogas para o futuro tráfico, desclassificando-se a tipificação para a prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, aplicando-se as posteriores providências decorrentes deste fato, como de rigor. 



    II) A absolvição pela prática do crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, em razão da INEXISTÊNCIA de provas dos requisitos essenciais da figura típica, quais sejam, estabilidade e permanência, sob pena de flagrante perpetuação de constrangimento ilegal” 
(fls. 21-22, e-doc.1). 



    9. Em 24.1.2025, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 9).



    10. Os autos vieram-me conclusos na mesma data.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    12. No julgamento do apelo ministerial, o Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente:



    “(...), em que pesem as razões apontadas na sentença como fundamento à desclassificação, o recurso do Ministério Público deve ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ficou bem demonstrada a prática, por ambos os réus, dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. 



    Com efeito, indiscutível a materialidade do delito de tráfico em face do auto de exibição e apreensão (fls.), do laudo de constatação (fls.), do boletim de ocorrência (fls.), bem como da prova oral. 



    A autoria, da mesma forma, é inconteste. 



    Interrogado em Juízo, o réu Carlos negou a prática dos delitos. Alegou que estava dormindo na casa de sua namorada, que fica na parte da frente do terreno, e que os policiais entraram na casa dos fundos. Sustentou que o corréu Nilsson trabalha cuidando de porcos e de vacas, sendo que sempre o via por lá. Afirmou que, quando os policiais invadiram o local, saiu da residência e viu sua mãe algemada. Contou que os policiais mandaram que assumisse a propriedade dos entorpecentes para liberar sua genitora e, embora a droga não fosse sua, concordou para isentar sua mãe, que já é de idade. Informou que não conversava muito com o corréu, apenas o conhecia de vista. Apontou que trabalhava na empresa ‘Cutrale’, no plantio de laranjas, mas que no período de março e abril de 2022 estava fazendo bicos. Alegou que sua genitora mora nesse imóvel dos fundos há dois anos, entretanto, reside em Agudos e foi para a casa de sua namorada passar o final de semana. Acrescentou que é usuário de maconha e que não tinha visto os pés de maconha, os quais estavam na frente da casa de sua companheira, no pasto (fls.). 



    Igualmente, o réu Nilsson, interrogado em Juízo, negou as imputações. Alegou que as drogas encontradas lhe pertenciam e eram destinadas ao seu consumo. Sustentou que trabalhava na residência onde foi cumprido o mandado de busca, cuidando dos porcos e fazendo cercas. Disse que só ia ao local para trabalhar e que ninguém ‘batia papo’. Apontou que o pé de maconha era de sua propriedade, sendo que ele estava na casa da frente porque ia até lá trabalhar na horta e as sementes acabaram caindo ali. Contou que não plantou o pé de maconha, apenas derrubou as sementes e elas acabaram florescendo. Informou que não tem amizade com o corréu, apenas o conhece de vista, sendo que o pai dele é seu empregador e não estava presente no cumprimento do mandado de busca. Alegou que não quebrou lâmpadas na frente da residência, que os policiais invadiram a casa dos fundos primeiro, bem como que a entrada da casa da frente é apenas pelo portão da rua. Apontou que a genitora do corréu foi algemada quando encontraram os entorpecentes, contudo, não sabe se ela foi conduzida à Delegacia. Sustentou que a namorada do corréu mora na casa da frente e que ele reside em Agudos. Afirmou, ainda, que é usuário de drogas, mas não sabe informar se o corréu também é usuário (fls.). 



    A negativa dos réus com relação ao crime de tráfico, contudo, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos. 



    Em depoimento seguro, a testemunha Monique Pedroso de Paiva, policial civil, esclareceu que, a partir de denúncias indicando a prática do tráfico de entorpecentes no local, foram realizadas campanas durante duas ou três semanas, nas quais foi possível observar uma movimentação intensa de usuários de drogas. Segundo Monique, um vizinho informou que haviam sido quebradas as luzes públicas do trecho, a fim de dificultar o policiamento da região. Narrou que o réu Carlos já era conhecido nos meios policiais da cidade de Agudos, onde trabalhou anteriormente, todavia, até então, não possuía a qualificação do acusado Nilsson. Relatou que solicitou o mandado de busca e realizou as diligências na propriedade, a qual é de difícil acesso, pois possui duas casas, sendo que no imóvel da frente fica o apelante Carlos e, aos fundos, reside a mãe dele. Salientou que, ao chegar na residência, abordou a genitora de Carlos e o réu Nilsson na casa dos fundos, o qual negou a posse de qualquer produto ilícito, entretanto, foi localizada maconha dentro da geladeira e cocaína ou crack em um armário no quarto. Informou que, na casa da frente, encontrou o acusado Carlos dormindo com uma namorada e, embora nada tenha sido localizado no interior do imóvel, foram encontrados pés de maconha plantados na lateral da residência. Disse que, questionada, a mãe do apelante Carlos admitiu que a maconha era de seu filho, mas que não sabia a quem pertenciam os demais entorpecentes. Ressaltou que, por sua vez, o réu Nilsson assumiu a maconha. Apontou que o acusado Carlos, ao saber da apreensão das drogas na casa do fundo, afirmou que era o proprietário de todos os entorpecentes e que os demais não tinham participação alguma. Frisou que a genitora do réu Carlos não foi algemada e que, após a apreensão das drogas, um dos vizinhos se dirigiu à Delegacia para informar que foi ameaçado pelo réu Nilsson, entretanto, ele se recusou a fazer um boletim de ocorrência por medo. Asseverou que foi informada pela Polícia Militar que foram quebradas as lâmpadas da rua, para dificultar o policiamento. Esclareceu que presenciou ambos os acusados atendendo pessoas e adentrando no imóvel. Informou que foram apreendidas quantias em dinheiro em uma bolsa feminina e em poder do apelante Nilsson, além de embalagens plásticas usualmente utilizadas para embalar drogas. Narrou que a comunicação entre as duas casas é feita através de um pasto e que a venda dos entorpecentes ocorria na residência da frente, mas que dava a impressão de que eles sempre buscavam a droga nos fundos. Indicou, ainda, que foram localizados dois pés de maconha, um em cada lugar, sendo que não é possível que eles crescessem naturalmente (fls.). 



    No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Luis Fernando Albino, policial militar, o qual narrou que, a partir do recebimento de diversas denúncias apontando a prática do tráfico de drogas no imóvel, passou as informações à Polícia Civil e elaboraram uma operação conjunta, na qual foram averiguadas duas casas. Segundo Luis, foram apreendidas no local porções de crack, cocaína e maconha, já preparadas para o consumo, assim como dois pés de maconha. Asseverou que, entrevistados, ambos os acusados assumiram a propriedade das drogas, mas alegaram que se destinavam ao consumo próprio. Esclareceu que o imóvel é quase uma fazendinha, com terreno amplo e criação de animais, contando com duas residências. Ressaltou que já conhecia ambos os réus de abordagens anteriores, tendo recebido informações de que o réu Carlos estava envolvido com tráfico de entorpecentes, enquanto, por sua vez, o apelante Nilsson seria um usuário de drogas. Frisou que, durante patrulhamento de rotina, observou que o acusado Carlos sempre se evadia ao avistar a viatura e que as denúncias indicavam o endereço e como traficantes os acusados. Salientou que foi apreendido dinheiro com a mãe do apelante Carlos, a qual não soube especificar sua origem, tendo ela sido conduzida à Delegacia sem algemas (fls.). 



    Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. 



    Nesse sentido: (...)



    Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo os acusados, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras deles. 



    Considere-se que, em casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a grande maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual desprezar os depoimentos das testemunhas nesses casos implicaria em consagrar a total impunidade. 



    Assim, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas 
(2 porções de maconha, pesando 20,33g, 1 porção de cocaína, pesando 2,9g, 1 porção de crack, pesando 4,1g, e 2 plantas arbustivas de maconha, pesando 50,57g), parte delas já individualizada em porções, prontas para comercialização, e as circunstâncias em que se deram as prisões (com a apreensão das drogas, dinheiro e embalagens plásticas nas residências do acusado Carlos e de sua genitora, após o recebimento de denúncias dando conta do tráfico de drogas no imóvel por ambos os apelantes e da realização de campanas no local), evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Impõe-se ressaltar que a alegação de que os acusados são viciados não obsta a configuração do crime (RJTJESP 101/498), pois, sabidamente, é comum que usuários se envolvam com o comércio de drogas para obter dinheiro para manter o próprio vício.



    Destaca-se também que, ao que consta, a policial Monique presenciou ato indicativo de mercancia, todavia, ainda que os policiais não tivessem presenciado, tal fato não ensejaria o afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de ter em depósito os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar os réus, a condenação pelo tráfico é de rigor. 



    Da mesma forma, com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, verifica-se que as provas são suficientes para a condenação, diante dos relatos da policial civil Monique, no sentido de que foram realizadas campanas durante duas a três semanas, período em que foi possível observar a intensa movimentação de usuários de drogas no local, os quais foram atendidos por ambos os acusados, que buscavam os entorpecentes na residência dos fundos. Além disso, a variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos no imóvel, que estavam escondidos na geladeira e no quarto da residência, somados à quantia em dinheiro e aos materiais para a embalagem das substâncias ilícitas, demonstram de forma clara a associação entre os acusados para a prática reiterada do comércio de drogas. 



    Em suma, conclui-se que existia convergência de vontades e interesses voltados para a prática da traficância por parte dos apelantes, que dividiam tarefas, tudo demonstrando a associação 
entre eles, com a característica de estabilidade, a demandar a responsabilização criminal. 



    Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar os réus também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, a condenação por ambos os crimes é de rigor” (fls. 53-60, 
e-doc. 4).



    13. No julgamento da revisão criminal, o Quinto Grupo Criminal do Tribunal estadual ratificou a condenação do paciente e do corréu pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Roberto Grassi Neto:



    “O ora peticionário e Nilsson Rodrigues da Rocha em unidade de propósitos e concurso de pessoas, tinham em depósito, para fins de tráfico, 2 porções de maconha, pesando 20,33 g, 1 porção de cocaína, pesando 2,9 g, 1 porção de cocaína, sob a forma de crack, pesando 4,1g, e 2 plantas arbutivas de maconha, pesando 50,57 g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal. 



    Nas mesmas circunstâncias de local, em meados dos meses de março e abril de 2022, os réus associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes. 



    Segundo o que restou apurado, os acusados teriam unido seus propósitos de realizar o tráfico de drogas na residência do peticionário, de forma estável e permanecente. 



    Nesse contexto, os réus teriam adquirido porções brutas de drogas, fracionando em porções individualizadas, embalando em plásticos de doses únicas e comercializando tais porções para usuários indeterminados que viessem buscar os entorpecentes em frente à residência de Carlos Henrique. 



    A fim de ilidir a ação policial e potencializar a atividade criminosa, Carlos Henrique e Nilsson teriam quebrado as luzes dos postes de iluminação pública, tornando o ponto de tráfico escuro no período noturno. Com idêntica finalidade, os réus tinham por padrão dividir a droga entre as casas da frente e dos fundos do mesmo terreno.



    Assim agindo, os acusados teriam realizado o tráfico de drogas na Cidade de Borebi com habitualidade, notadamente aproveitando-se da escuridão da rua da residência de Carlos Henrique, até que a ação delitiva estável chegou ao conhecimento da Polícia Civil. 



    Iniciados os trabalhos investigativos, foi confirmada a notícia de quebra da iluminação pública, bem como foi apurado que usuários de entorpecentes chamavam os réus na casa da frente e buscavam alguma coisa na residência dos fundos do terreno. 



    Mediante autorização judicial expedida pela Egrégia 3ª Vara de Lençóis Paulista, nos autos nº 1500550-65.2022.8.26.0319, os investigadores da Polícia Civil de Borebi teriam ingressado em ambas residências, encontrando significativa quantidade de entorpecentes, dinheiro e embalagens plásticas típicas de fracionamento de entorpecente. 



    Com efeito, foi identificado que Carlos Henrique e Nilsson tinham em depósito na residência da frente dois pés de maconha. Na casa dos fundos, os acusados guardavam para posterior tráfico 
2 porções d